Tribunal: TJSP
Processo: 1007249-43.2025.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL, ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIRMAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇAO
– A contratação digital é plenamente válida, mas ao julgar alegação de irregularidade, o juiz deve considerar todos os elementos apresentados e no caso em epígrafe, presentes elementos capazes de firmar a higidez do contrato

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL, ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIRMAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇAO
– A contratação digital é plenamente válida, mas ao julgar alegação de irregularidade, o juiz deve considerar todos os elementos apresentados e no caso em epígrafe, presentes elementos capazes de firmar a higidez do contrato

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM TERMINAL ELETRÔNICO COM O USO DE CARTÃO E SENHA -ÔNUS DA PROVA
– Contratação de cartão de crédito e saque do limite efetuados com o uso de senha e cartão em caixa de auto atendimento. Ausência de alegação ou prova de Furto, Roubo ou retenção de Cartão de Débito – Prova – Ausência – Responsabilidade do autor – Fato constitutivo do seu direito – Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

– Cabe ao autor a prova de que seu cartão bancário e senha foram extraviados, o que permitiu, que terceiro contratasse o cartão de crédito consignado, o saque do limite e depósito em sua conta bancária, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sem a qual, a ação que pretende a responsabilização do banco réu pelo fato, com a consequente indenização pelo ocorrido em decorrência dos supostos danos morais sofridos, não pode ser julgada procedente.

RECURSO NÃO PROVIDO